Tribunal: TJDFT
Processo: 0736394-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0736394-61.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES LTDA - ME DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA (ré/reconvinte), contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 24a Vara Cível de Brasília (Id. 30645255 - pp. 37/39) que, nos autos da Ação Monitória (Processo n. 0709608-74.2021.8.07.0001), rejeitou a preliminar de conexão arguida, indeferiu a produção de prova oral requerida pela parte ora agravante, declarou encerrada a instrução probatória do feito principal, e determinou que os autos sejam conclusos para sentença, respeitada a ordem cronológica. Eis o teor da decisão: “KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES - EIRELI ajuizou ação monitória em face de S.A. ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA. Sustenta a Autora que estabeleceu o contrato n° 195/2016 com o réu em 26/10/2016, referente à prestação de serviços profissionais de consultoria, cujo objeto era a “prestação de serviços profissionais, serviços tributários, contendo as seguintes principais atividades: levantamento e a identificação de créditos tributários, de contribuições ou outros recolhimentos compulsórios e sugestões para o equacionamento de contingências diversas, se houver; tanto nas esferas administrativas ou judiciais”. Afirma que também integrava o objeto contratual, a equalização das dívidas das empresas que compõem o grupo econômico do Requerido, quais sejam: Santa Terezinha Atacadista de Alimentos ltda (02.009.173/0001-04; Comercial de Alimentos Ativos ltda (37.089.018/0001-11); S.T.O Atacadista de Produtos Alimentícios ltda (03.932.949/0001-18); e Santa Tereza Atacadista e Armarinho ltda (24.941.619/0001- 69), até o montante de R$ 121.576.217,20 (cento e vinte e um milhões, quinhentos e setenta e seis mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos). Alega, em síntese, que o Requerido deve a importância equivalente às parcelas inadimplidas, e as parcelas adimplidas, parcialmente, devidamente atualizada - R$ 2.017.649,70 (dois milhões, dezessete mil, seiscentos e quarenta e nove reais e setenta centavos), acrescida do quantum equivalente à diferença pecuniária do valor que imóvel que lhe foi entregue, e do imóvel que deveria lhe ter sido entregue, devidamente atualizada, mais o valor do imóvel que não lhe foi entregue, devidamente atualizado - R$ 993.217,82 (novecentos e noventa e três mil, duzentos e dezessete reais e oitenta e dois centavos). Requer a total procedência da ação monitória, para que seja constituído de pleno direito, título executivo judicial no valor de R$ 3.010.867,52 (três milhões, dez mil, oitocentos e sessenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) em favor da parte Autora. Devidamente citada (ID 90394240), a requerida apresentou contestação no IDs 92433113. Em sede preliminar, a requerida aduziu a conexão entre a presente ação monitória e a Ação Monitória de n° 0709590-53.2021.8.07.0001, distribuída para a 1a Vara Cível de Brasília, em razão de possuírem a mesma causa de pedir. Ademais, a parte ré requereu: a) a improcedência da Ação Monitória, a partir da anulação do contrato, com base no reconhecimento da inabilitação profissional do representante legal da KB ASSESSORIA E REPRESENTACOES – EIRELI e, consequentemente, confirmar que a empresa não possui direito à remuneração pleiteada; b) aplicação da multa por litigância de má-fé ao autor; c) a improcedência da ação. Em réplica, a autora ratificou os argumentos da inicial, requerendo a rejeição das preliminares, conforme a petição de ID. 95001071. Intimadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, a Requerida postulou a produção de prova oral do senhor Raimundo Hermes Bezerra de Souza, por ter presenciado os fatos descritos na inicial a partir de seu exercício profissional esporádico junto ao Grupo Empresarial (ID 97334391). O despacho 98640444 requereu esclarecimentos em relação ao pedido de declaração incidental de nulidade do contrato realizado pela parte ré nos seus Embargos à Monitória, reconhecendo sua natureza reconvencional e determinando o recolhimento de custas. Recolhidas as custas processuais, foi recebida a Reconvenção no ID 100827419. Em sede de contestação à Reconvenção, a Autora/Reconvinda alega que não há que se falar em prestação de serviços atécnicos por indivíduo que não possui poderes para tanto, devendo, consequentemente, o pedido de declaração incidental da nulidade do contrato firmado ser julgado totalmente improcedente. Em Réplica, a Ré/Reconvinda reiterou os pedidos formulados nos embargos à monitória. É o relatório. Passo ao saneamento e organização do feito. Da preliminar de conexão A requerida aduziu a conexão entre a presente ação monitória e a Ação Monitória de n° 0709590-53.2021.8.07.0001, distribuída para a 1a Vara Cível de Brasília, em razão de possuírem a mesma causa de pedir. Ocorre que o objeto da ação 0709590-53.2021.8.07.0001, convertida inclusive em ação de cobrança, discute o descumprimento da cláusula 3.1, do contrato n° 189/2016. Enquanto a presente ação trata do contrato n° 195/2016, cujo objeto é o levantamento/identificação, bem como a equalização de dívidas tributárias. Portanto, compulsados ambos os autos nota-se que os feitos não contemplam nem os mesmos pedidos e tampouco a mesma causa de pedir, devendo, de fato, ser o feito distribuído de maneira aleatória com processamento no presente Juízo. Da prova oral Instadas sobre provas, a parte autora/reconvinda fez juntada de prova exclusivamente documental, enquanto a ré/reconvinte pugnou pela produção de prova oral. Determinada a qualificar a testemunha bem como descrever a importância de sua oitiva para o deslinde do feito, a parte ré/reconvinte informou que a testemunha é Administrador de empresas, conforme sua habilitação profissional e eventualmente, assessora o Grupo em questões empresariais e, portanto, acompanhou o agravamento da situação fiscal das empresas, que culminou no bloqueio dos bens e na subsequente rescisão do contrato com a KB Assessoria, podendo comprovar os fatos descritos na inicial a partir de seu exercício profissional esporádico junto ao Grupo Empresarial. Se observa dos autos que a questão é contratual, sendo inútil a oitiva de testemunhas para o deslinde da lide, o que pode ser solucionado tão somente por meio de prova documental ou pericial. Ademais, as questões que se pretende esclarecer com a oitiva de testemunha são inúteis para a solução da lide. O agravamento da situação financeira da Ré em nada obsta o direito da Autora de recebimento dos valores que lhe são devidos. Diante da dinâmica dos fatos e em atenção ao princípio do livre convencimento motivado, entendo, portanto, desnecessária a oitiva da testemunha indicada pela parte Ré/ Reconvinte para comprovação dos fatos controvertidos nos autos, razão pela qual INDEFIRO a produção de prova oral nos autos. Cuida-se de direito disponível às partes, sendo incabível a produção de provas pelo Juízo. Assim, não requeridas outras provas pelas partes além da testemunhal, ora indeferida, declaro encerrada a instrução probatória do presente feito. Anote-se conclusão nos autos para sentença, respeitada a ordem cronológica.“ (Id. 30645255 - pp. 37/39) Em suas razões recursais (Id. 30645228 – pp. 1/15), o réu, ora agravante, informa que na origem: a) “trata-se de Ação Monitória, na qual a pessoa jurídica Agravada/Requerente exige o cumprimento de suposta obrigação cujo alicerce são dois contratos de prestação de serviços de consultoria jurídica e tributária” (p. 7); b) “no caso em tela, a Agravada/Requerente firmou dois contratos de prestação de serviços de “equacionamento fiscal e tributário” com a empresa Agravante/Requerida, nos quais aquela deveria prestar o serviço de consultoria jurídica e atuação administrativa para resolução da questão fiscal-tributária” (p. 7); c) “no entanto, a Agravada/Requerente obrigou-se a prestar serviços privativos da advocacia, conforme o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei Federal no 8.906 de 1994)” (pp. 7/8); d) “entretanto, a pessoa jurídica Agravada era composta apenas pelo sócio Sr. João Kennedy Braga, o qual não possui habilitação na Ordem dos Advogados do Brasil, portanto, não é advogado, nem contador” (p. 8); e) “embora a Agravada/Requerente tenha alegado subcontratação, documentou-se no processo que a atuação era personalíssima” (p. 8). Relata que opôs Embargos à Monitória pugnando pela improcedência da ação principal, a partir da anulação do contrato, nos termos do art. 606 do Código Civil, bem como no adimplemento, haja vista o cumprimento integral das prestações enquanto acreditava de boa-fé que o trabalho de equacionamento fiscal estava em processamento e realização. Defende, em síntese, a imprescindibilidade da produção da prova testemunhal pleiteada, ao argumento de que tal prova é fundamental para demonstrar a iniciativa da ora recorrente em rescindir o contrato de prestação de serviços com a parte recorrida. Esclarece que requereu a produção da prova oral, por meio do testemunho do Sr. Raimundo Hermes Bezerra de Souza, em razão deste ter acompanhado o agravamento da situação fiscal da agravante, bem como ter acompanhado o bloqueio dos bens em consequência do descumprimento do contrato de prestação de serviços por parte da autora/agravada, que culminou na subsequente rescisão do contrato com esta. Aduz que o indeferimento da aludida prova obsta o direito de defesa da parte ora agravante. Destaca que o fato da questão ser contratual, não impede que as parte produzam provas orais. Colaciona jurisprudência que entende corroborar a sua tese. Nesse cenário, pugna liminarmente pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, de forma que seja determinada a produção da prova testemunhal pleiteada. No mérito, requer o conhecimento e provimento do presente agravo para que a r. decisão recorrida seja reformada. Preparo no Id. 30645256 e Id. 30692145. É o relatório. DECIDO. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Dessa forma, compulsando a decisão agravada, verifico que o juízo de origem, após indeferir o pedido de produção da prova oral, declarou encerrada a instrução probatória do feito principal, e determinou que os autos sejam conclusos para sentença. Neste interim, a continuidade do andamento processual com a promoção do ato em questão tem a aptidão de causar prejuízos à ré/agravante, motivo pelo qual, neste juízo perfunctório, entendo que a decisão deve ser suspensa até o julgamento em definitivo deste recurso. Desta feita, embora não conste pedido expresso de efeito suspensivo ao presente recurso e com o intuito de manter a utilidade do julgamento de mérito desse recurso, reputo prudente a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, de modo a sobrestar o curso processual na origem, viabilizando uma melhor e mais aprofundada análise da questão pelo Órgão Colegiado. De outro lado, não vislumbro perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, já que, na eventual hipótese de desprovimento do recurso, o processo principal terá seu prosseguimento retomado Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar apenas para atribuir o efeito suspensivo ao recurso e sobrestar o andamento do processo no Juízo de origem, até o julgamento final do recurso. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso interposto, nos termos do que determina o art. 1.019, II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 16 de novembro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora